Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-47.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prescindibilidade de prova objetivada pela Defesa - Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Prova testemunhal segura – Depoimentos dos policiais dignos de credibilidade na espécie, porque não infirmados por outros elementos de convicção, a não ser na frágil e isolada

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Nulidade – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prescindibilidade de prova objetivada pela Defesa - Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Prova testemunhal segura – Depoimentos dos policiais dignos de credibilidade na espécie, porque não infirmados por outros elementos de convicção, a não ser na frágil e isolada escusa do réu – Penas e regime prisional e – Abrandamento – Necessidade – PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500092-47.2020.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ROMARIO
GOMES RIBEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a
sanção penal para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, bem como para modificar o regime prisional
para o semiaberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40.424
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500092-47.2020.8.26.0536
Apelante: ROMARIO GOMES RIBEIRO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Juiz de 1a Instância: Thomaz Corrêa Farqui
Apelação TRÁFICO DE DROGAS Preliminar Nulidade
Cerceamento de defesa - Inocorrência
Prescindibilidade de
prova objetivada pela Defesa - Mérito. Conjunto probatório
suficiente para manter a condenação - Prova testemunhal segura
Depoimentos dos policiais dignos de credibilidade na espécie,
porque não infirmados por outros elementos de convicção, a não
ser na frágil e isolada escusa do réu Penas e regime prisional e
Abrandamento Necessidade PARCIAL PROVIMENTO.
ROMÁRIO
GOMES
RIBEIRO
DE
SOUZA
foi
responsabilizado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06), sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete)
meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento
de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no piso (fls. 205/211).
O réu apelou arguindo, preliminarmente, nulidade processual
por cerceamento de defesa e postulando, no mérito, a absolvição e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal
de droga para consumo próprio, o redimensionamento da pena e a
modificação do regime prisional, considerando-se, ainda, o tempo de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
provisória (fls. 239/259).
O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo não provimento (fls.
263/281), no que foi secundado pela Procuradoria-Geral de Justiça (fls.
296/306).
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida não comporta acolhimento.
O juiz, como destinatário da prova, exerce o controle judicial
sobre a sua pertinência, sendo admissível o indeferimento daquelas que
considerar prescindíveis para o esclarecimento dos fatos, em busca da
verdade real.
Na espécie, o indeferimento da perícia grafotécnica dos
manuscritos mostrou-se acertado, uma vez que o resultado inconclusivo ou
negativo quanto à subscrição pelo acusado em nada alteraria o quadro
probatório produzido em seu desfavor.
Explico.
Supondo que as anotações contábeis tenham sido feitas por
outra pessoa, o fato é que as drogas foram apreendidas em poder do réu.
Logo, nessa lógica, a prova demonstraria o envolvimento de outro indivíduo,
em conluio com o acusado, mas não eximiria a sua responsabilidade.
Assim, tenho que não houve qualquer prejuízo ao réu (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
563, do CPP), não se vislumbrando, ainda, que o indeferimento da produção
da prova tenha influído na apuração da verdade substancial e na solução da
causa (artigo 566, do CPP).
Rejeita-se, pois, a matéria preliminar.
No mérito, o apelante foi condenado porque, nas condições
descritas na denúncia, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 52
(cinquenta e duas) porções de maconha, com massa líquida de 80,76g (oitenta
gramas e setenta e seis centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de cocaína,
com massa de 21,19g (vinte e um gramas e dezenove centigramas), e 24
(vinte e quatro) porções de crack, com massa de 2,87g (dois gramas e oitenta
e sete centigramas).
Em apertada síntese, a polícia militar realizava patrulhamento
de rotina quando avistou o acusado com uma sacola de plástico, o qual, ao
notar a presença da polícia, a arremessou sobre um telhado e tentou fugir,
sendo, porém, detido. Realizada a abordagem, nada de ilícito encontraram em
poder do réu. Porém, no interior da sacola, que foi recuperada, foram
localizadas as drogas, a quantia de R$ 111,50 em dinheiro e 02 (duas) folhas
manuscritas, contendo anotações contábeis, típicas do comércio espúrio.
O auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão
e, fundamentalmente, o laudo de exame químico-toxicológico comprovam a
existência do crime do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A autoria delitiva atribuída ao apelante também restou
seguramente demonstrada pelos elementos de convicção produzidos, em
especial os relatos dos policiais militares Everton e Valter, responsáveis pela
abordagem e prisão em flagrante do réu.
E, com relação aos depoimentos dos agentes públicos, segundo
entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência majoritária, não
havendo motivo concreto para comprometer a isenção do funcionário

hipótese dos autos , a prova deve integrar o conjunto irrestritamente.
O acusado, por sua vez, negou a propriedade das drogas,
alegando que a sacola encontrada pelos policiais teria sido dispensada por
outro indivíduo.
Ocorre que a versão exculpatória, além de refutada pelos
relatos dos policiais, mostrou-se incoerente com aquela ofertada perante a
autoridade policial.
Portanto, tenho que as provas coligidas nas duas fases da
persecução
conferem
sustentação
fático-probatória
à
acusação,
desautorizando, pois, a absolvição e tampouco a desclassificação da conduta.
A quantidade e variedade de drogas, bem como a apreensão de
quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, constituem elementos
de convicção seguros quanto ao fim mercantil. Ainda que o acusado seja de
fato usuário de drogas, como declarou na delegacia, é evidente que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
condição não afasta, necessariamente, a de traficante. A propósito, não raras
vezes, confundem-se no mesmo indivíduo, que encontra no comércio de
drogas a forma de sustentar a própria dependência.
Mantida a responsabilização do acusado, passo ao reexame da
pena.
A base foi fixada em 1/8 acima do piso legal, levando em
consideração, fundamentalmente, a natureza de parte das substâncias
apreendidas, no caso, o crack. Porém, com respeito ao entendimento firmado
na origem, tenho que a exasperação por este fundamento deve ser reservado a
casos mais graves, envolvendo vultosas quantidades de drogas.
Assim, restabeleço a pena-base ao mínimo legal e, à míngua de
agravantes ou atenuantes, tenho que o acusado faz jus ao redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas, a despeito de estar sendo processado por crime de
mesma natureza, porém, sem condenação definitiva (Súmula 444, do STJ).
Considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas,
parte de efeitos deletérios diferenciados (cocaína e crack), aplico o redutor
mínimo de 1/6, diminuindo a sanção penal para 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
O regime prisional também deve ser abrandado, seguindo,
inclusive, orientação jurisprudencial mais recente, que retirou o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
hediondo do delito nestes casos, com o cancelamento da Súmula 512, do STJ.
A primariedade, a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a quantidade de pena imposta, reclamam o estabelecimento
do regime semiaberto, nos precisos termos do artigo 33, § 2o, “b', do Código
Penal.
Quanto à detração penal, anoto que o estabelecimento do
regime prisional não decorre apenas de um critério aritmético, definido a
partir da quantidade de pena, descontado o período de prisão cautelar. Com
efeito, as circunstâncias fáticas também devem nortear o estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, sendo certo que, uma vez iniciada a
execução, qualquer modificação nesse sentido reclama a análise de requisitos
de ordem objetiva e subjetiva.
Sobre a questão, merece lido o seguinte julgado:
Não é caso de aplicação do art. 387, §2o, do Código de
Processo Penal, tendo em vista a manutenção do regime fechado e a
necessidade de se aferir o preenchimento de requisitos para obtenção de
benefícios, o que somente pode ser avaliado em sede de execução penal.
Observa-se, ainda, que a guia de recolhimento provisória foi expedida,
fls. 101/103, o que permite a aferição dos mencionados requisitos no
juízo das execuções, inclusive no tocante à detração penal, com o
cômputo do período em que o réu permaneceu preso preventivamente
(Apelação no 0012729-41.2015.8.26.0161;
10a
Câmara
Criminal
Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. CARLOS
BUENO, j. 28.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Posto isto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a sanção penal
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, bem como para modificar o regime
prisional para o semiaberto.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora